Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-14.2015.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido quanto ao réu que conduzia o veículo que causou o acidente, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação do demandado. Dinâmica dos fatos. Presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que trafega à frente. Réu que não se desincumbiu do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido quanto ao réu que conduzia o veículo que causou o acidente, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação do demandado. Dinâmica dos fatos. Presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que trafega à frente. Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC. Danos materiais. Afastamento da indenização referente aos fármacos adquiridos que não têm relação direta com o acidente. Reembolso de sessões de fisioterapia. Valor devido. Dano moral. Comprovação. Atropelamento seguido de intervenção cirúrgica. Quebra de bacia e meses sem poder trabalhar. Quantum indenizatório. Manutenção do montante de R$ 25.000,00, eis que condizente com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade à luz do caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.